Tribunal: CARF
Processo: 13830.720169/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720169/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.738 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
JOÃO APARECIDO MATIELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA
À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 04-17.129 da 1a
Turma da DRJ/CGE (p. 468) que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720169/2007-33
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.738 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720169/2007-33

Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (p. 3) com vistas a exigir
débitos do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) em decorrência da constatação,
pela Fiscalização, da seguinte infração: não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 189), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
- o imóvel rural é objeto de litígio na justiça, através Ação de Demarcação
Judicial, cujo laudo apresentou à Receita Federal;
- foi declarado o valor do imóvel conforme proposto na Ação Judicial, embora
tenha seguido a legislação, foi extremamente prejudicado com a lavratura do Auto de Infração;
- ausência de motivo ou a indicação errônea de motivo invalidam o ato
administrativo;
- a Lei no 9.393/96 é clara ao afirmar que a declaração é feita pelo contribuinte e
não depende de comprovação, porem está sujeita à homologação da Receita Federal do Brasil;
- o ato administrativo é nulo porque foi proferido com preterição do direito de
defesa conforme os arts. 59 e 60 do Decreto n° 70.235/1972;
- requer nulidade do lançamento pela:
a) Ilegitimidade de sujeito passivo;
b) Cerceamento do direito de defesa;
c) Ausência de motivos; e
d) Sejam anexados aos autos: laudo Pericial do Processo n°
415.01.1965.0000001-0, cópia do processo em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Palmital
— SP e acatado o Valor da Terra Nua declarado em virtude do valor proposto em Ação Judicial;
- os juros e a multa de oficio carecem de lei para serem aplicados.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 04-17.129 (p. 468), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
NULIDADE.
São casos de nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de regos de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.738 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720169/2007-33

APLICABILIDADE DA MULTA DE OFICIO E TAXA SELIC.
São cabíveis as cobranças da multa de oficio, por falta de recolhimento do tributo,
apurada em procedimento de fiscalização, e de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por expressa previsão legal.
Lançamento Procedente
Cientificado dessa decisão, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p.
498, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Na sessão de julgamento realizada em 10 de outubro de 2019, este Colegiado
converteu o julgamento do processo em diligência para que a autoridade administrativa fiscal
verificasse, em resumo, a ocorrência de concomitância de lide entre a presente demanda e ação
judicial.
Às p.p. 704 e 705, a Unidade de Origem anexou aos autos Despacho de
Diligência, concluindo pela ocorrência de concomitância (mesma matéria discutida
administrativamente foi levada para discussão judicial).
Intimado, o Contribuinte apresentou a sua competente manifestação à diligência
fiscal (p. 711).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pelas
razões abaixo detalhadas.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (p. 3) com vistas a exigir débitos do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR) em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração: não comprovação,
por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do
valor da terra nua declarado.
Analisando-se o recurso voluntário do contribuinte, verifica-se que todas as
matérias de defesa ali deduzidas convergem, ao fim e ao cabo, para alegação de que o
contribuinte não é o real sujeito passivo.
Ocorre que, tal como exposto no relatório supra, o Recorrente ajuizou ação
judicial com objeto idêntico ao da presente demanda administrativa, fato confirmado em sede de
diligência fiscal.
O próprio Contribuinte, inclusive, quando intimado a se manifestar acerca do
resultado da diligência fiscal, manifestou-se nos seguintes termos:
O Requerente, sujeito passivo nos processos administrativos indicados em epígrafe,
ajuizou ação judicial questionando os créditos tributários de ITR tematizados naqueles
processos
administrativos
(13830.720103/2008-24,
13830.720106/2008-68,
13830.720169/2007-33, 13830.720090/2010-16, 13830.720091/2010-52).
A ação judicial foi distribuída para a 4a Vara Federal da Circunscrição de Curitiba,
Seção Judiciária do Estado do Paraná, e foi autuada sob o n° 5043280-
06.2018.4.04.7000/PR.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.738 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720169/2007-33

Nesta ação judicial o Requerente postulou a concessão de ordem em caráter liminar para
suspender a exigibilidade de todos os créditos tributários objeto dos 5 (cinco) processo
administrativo fiscais relacionados acima.
A ordem liminar foi deferida em 02/1 0/2018, com o seguinte teor:
"Ante ao exposto, acolho os presentes embargos de declaração para deferir em parte
a TUTELA DE URGÊNCIA para suspender o crédito tributário dos processos
administrativos no 13830.720103/2008-24, no 13830.720106/2008- 68, n°
13830.720169/2007-33, no 13830.720090/2010-16 e no 13830.720091/2010-52,
diante dos elementos dos autos a demonstrar que o autor efetuou lançamento de ITR
sem ser proprietário ou posseiro do imóvel, agindo por erro, dolo, má-fé ou
simulação, todavia, não sendo possível a exigibilidade de tributo baseado em
propriedade se, na verdade, pelo que tudo indica, não era proprietário ou posseiro
das áreas rurais."
Como se vê, as questões tratadas nos processos administrativos e judicial estão
intrinsecamente interligadas, na medida em que a decisão que vier a transitar em julgado na
esfera judicial necessariamente espraiará seus efeitos para este processo administrativo fiscal.
Não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo,
imiscuir-se em matéria que deverá ser decidida pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso.
Essa é, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário, em razão da renúncia
à instância administrativa pelo sujeito passivo em decorrência da propositura de ação judicial
versando sobre a mesma matéria.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital